Tribunal: TJDFT
Processo: 0711218-80.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0711218-80.2021.8.07.0000 AGRAVADO: PAULO ROBERTO XAVIER LEVAY AGRAVANTE: ESMALE ASSISTENCIA INTERNACIONAL DE SAUDE LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela ESMALE ASSISTÊNCIA INTERNACIONAL DE SAÚDE LTDA contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Itapoã nos autos da ação de obrigação c/c indenização por dano moral proposta por PAULO ROBERTO XAVIER LEVAY (processo n. 0700788-06.2021.8.07.0021), que deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar à ora agravante que “continue a prestar os serviços médico-hospitalares contratados, cumprindo as determinações médicas de ID 86442233, procedendo-se à internação do requerido”, sob pena de multa em caso de descumprimento. Em síntese, diz a agravante que a internação do segurado para realização da cirurgia prescrita (videocolecistectomia) não observara o período de carência previsto para a hipótese de cobertura postulada (180 dias), contrariando as disposições legais e contratuais, de modo que apenas foi autorizada a internação ambulatorial pelo prazo de 12 (doze) horas. Desse modo, não estariam presentes os pressupostos para a concessão da tutela de urgência, sobretudo ante o perigo da irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, §3o, CPC). Pede, então, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Brevemente relatado. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, tem-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal” (art. 1.019, inciso I, do CPC/2015), nas hipóteses em que a imediata produção dos efeitos da decisão recorrida resulte em “risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso” (art. 995, parágrafo único, do CPC/2015). Num primeiro exame, não vejo demonstrados os requisitos ensejadores da pretendida suspensão da eficácia da decisão combatida, porquanto fundamentada, precipuamente, na necessidade do atendimento emergencial solicitado pelo segurado, pois “constam provas indiciárias de que o tratamento é de urgência o que torna obrigatória a continuidade do contrato, nos termos do artigo 35-C da Lei 9.656/98”, bem como “indícios de risco à vida da parte requerente e a probabilidade do direito, haja vista os documentos anexados, comprobatórios da signatura do contrato e adimplemento das obrigações relativas ao autor”, conforme assinalado no decisório. Por outro lado, como se tem entendido em casos similares, a tutela de urgência observou o requisito da reversibilidade, na medida em que poderá a seguradora eventualmente cobrar os valores que entenda devidos. Sendo assim, tenho que a matéria deve ser resolvida no julgamento do mérito do recurso, após a sua regular tramitação. Com esses fundamentos, INDEFIRO o efeito suspensivo ora pleiteado. Publique-se. Comunique-se ao douto Juízo da causa, dispensada a requisição de informações. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso. Após, sejam os autos conclusos a esta Relatoria. Brasília-DF, 20 de abril de 2021. Desembargador Cruz Macedo Relator